Tribunal: TCU
Processo: 009.126/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2948/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.126/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Maria Lobao da Silva (XXX.332.661-XX); Cely Kinupp Feitosa (XXX.352.007-XX); Junia Barbosa Martins Papini Mota (XXX.922.436-XX); Natercia Barbosa Martins (XXX.561.936-XX); Sarah Castelo Lima (XXX.928.613-XX); Tereza Cristina Barros de Figueiredo (XXX.915.207-XX); Vera Regina Barros de Figueiredo Madureira de Pinho (XXX.846.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.